Tribunal: TJMT
Processo: 1009342-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009342-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA BISPO - CPF: 041.659.781-59 (PACIENTE), Juiz de direito da Comarca de Vila Rica-MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), R. D. B. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA
– INVIABILIDADE
–
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EM FACE DO INCREPADO
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT
– CUSTÓDIA PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E NOS REGISTROS CRIMINAIS OSTENTADOS – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA ADOLESCENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Nesse ponto, destaca-se as circunstâncias fáticas em que supostamente perpetrado o crime de estupro de vulnerável contra adolescente, fato esse que evidencia a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, à vista dos registros criminais por ele ostentados, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo, ao que se alia a necessidade de ser preservada a integridade da vítima.

2.

Constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. ADELMO HENRIQUE OLIVER

PACIENTE:

DOUGLAS PEREIRA BISPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo do procedimento criminal n.º 1002461-26.2022.8.11.0049 (PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
estupro de vulnerável
.

O causídico principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada diante da existência de fortes indicativos de que teria abusado sexualmente da vítima
R. D. B. C.
; sendo o flagrante efetivado em 09/12/2022, e, em sede de plantão regionalizado, fora homologado em
10/12/2022
, mesma oportunidade em que a custódia foi convertida em preventiva, com vistas à
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
.

Outrossim, o impetrante aponta o indeferimento dos pedidos de revogação da mencionada custódia, permanecendo o paciente preso até a data da impetração do
writ
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que o decreto segregatício, e as decisões de indeferimento da revogação almejada,
carecem de motivação idônea
, demais disso,
as razões de decidir não evidenciam o preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada coatora assenta a suposta indispensabilidade da prisão preventiva na gravidade abstrata do delito; em hipotético receio de reiteração delitiva; em suposto receio de interferência no depoimento sem danos à vítima que se realizará apenas em 14/06/2023.

Nessa esteira, além de reputar tais argumentos abstratos e vazios, alega que
não seriam contemporâneos, tampouco idôneos
, portanto, para demonstrar a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do increpado; ao mesmo tempo em que tangencia questionamento acerca do reconhecimento realizado na fase policial, ao passo que o favorecido nessa ordem é indicado como possuir de
predicados pessoais favoráveis,
alegando que os registros criminais seriam de um terceiro homônimo, e a segregação cautelar estaria ganhando contornos de antecipação de pena.

Em abono, ressalta a
viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Com arrimo em tais argumentos, o causídico requer a concessão
in limine
da ordem, para que seja concedida a liberdade ao paciente, ao que acrescenta pleito subsidiário de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 166160654 e ID 166160667.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 166515688) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 167065692.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 169767163).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual que,
no dia
09/12/2022
, às 23h34min, o ora paciente foi preso em flagrante, haja vista ter sido surpreendido
logo após o suposto estupro de vulnerável perpetrado em face de
R. D. B. C.
, de 13 (treze) anos de idade, consistente em passar a mão por seu corpo e beijá-lo a força, tudo em via pública na
cidade de Vila Rica/MT.

Consta que a vítima teria narrado o ocorrido à sua genitora, consistente na abordagem do paciente, bem com os atos libidinosos narrados alhures, além da conduta do investigado em simular estar armado, de modo a fazer que o adolescente o acompanhasse até sua residência, contudo, em dado momento, o ofendido logrou se evadir do paciente.

Assim, tão logo noticiado o fato, a mãe da vítima procurou a
autoridade policial, quando então foram realizadas diligências investigativas que culminaram na condução do paciente à Delegacia. Após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário,
o increpado

foi submetido

à
audiência de custódia em 10/12/2022, ocasião em que a constrição pré-cautelar do beneficiário foi convolada em prisão preventiva, com fulcro na necessidade de
garantir a ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
,
permanecendo segregado desde então.

Irresignado, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

Feito esse breve resumo fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
NÃO merece acolhimento
.

Extrai-se, tanto do primevo pronunciamento judicial, da derradeira decisão por meio da qual fora indeferida a revogação da custódia preventiva, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto, à vista do delito ao qual restou denunciado – art. 217-A do CP, é doloso e punido com pena privativa de liberdade, cujo patamar máximo previsto em abstrato
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com o crime pelo qual está sendo acusado; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para configurar a
“fumaça do cometimento do delito”
exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT.

Ainda que assim não fosse, ressai dos informes judiciais que o paciente foi formalmente
denunciado
em 1ª instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática da conduta prevista no
art. 217-A do CP,
sendo a exordial acusatória

recebida

em
18/01/2023
, instaurando-se a ação penal n.º
1002509-82.2022.8.11.0049
(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

E, nesse ponto, conquanto o impetrante tangencie suposta violação às disposições do art. 226 do CPP, no que se refere ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, não se furta o entendimento de que encampar tal tese demanda revolvimento probatório, de todo incompatível com a estreita via do
habeas corpus,
máxime quando a jurisprudência não é pacífica sobre o tema e a i. defesa não logrou
demonstrar, de forma inequívoca, os efetivos prejuízos causados ao direito de defesa do indivíduo; ao que se alia o fato de que
o feito correlato ao presente
writ
ainda não teve sua instrução encerrada, pendendo, inclusive, da realização do depoimento especial da vítima, melhor oportunidade que explanar as teses que entender pertinente.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,

entendo que as razões de decidir expostas no édito segregatício e nas decisões que indeferiram sua revogação
indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem como forma de
assegurar
a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
da conduta ilícita, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e pela aparente
periculosidade social
do paciente, assim como a
conveniência da instrução criminal,
a fim de assegurar a integridade da vítima.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, o fato em tese perpetrado é dotado de gravidade que supera àquela prevista abstratamente no respectivo tipo penal, uma vez que
o encarcerado, aparentemente longe de qualquer pudor, teria interpelado a vítima em via pública, e já ali beijado sua boca e acariciado partes do seu corpo, sem o seu consentimento
.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Além disso, a d. autoridade impetrada ressaltou que, ao que parece, o favorecido nessa ordem é
contumaz no mundo da ilicitude
, haja vista que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
a ficha de qualificação angariada com os dados pessoais do paciente [incluindo sua data de nascimento, CPF e filiação]
dá conta do registro de outros procedimentos criminais, consistentes em suposto crime de roubo, ocorrido em 2019 e o delito de ameaça no contexto de violência doméstica, perpetrado em 2020.

Tais registros,
a teor do entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva,
“fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta do crime e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 144.284/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021
.

Não fosse suficiente, à vista dos fatos narrados pela vítima, levados ao conhecimento da autoridade policial, com a possível ameaça realizada pelo denunciado quando do ilícito, fingindo estar armado para, em tese, aumentar a vulnerabilidade do adolescente, é crível o entendimento firmado pelo d. juízo
a quo
no sentido de ponderar “
a necessidade de que a oitiva do menor seja livre de qualquer coação, julgo necessária a segregação cautelar
até a realização do depoimento especial, para salvaguardar a instrução criminal
”
sic
ID 166160667 - Pág. 289 – destaquei.

Nessa ordem de ideias, visto que tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
,
à periculosidade social do agente
e
ao fundado receio de reiteração delitiva deste
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DOUGLAS PEREIRA BISPO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023